Tribunal: TJDFT
Processo: 0714211-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PREPARO APRESENTADO. REJEITADA. PARCERIA FIRMADA COM PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO ADMINISTRADOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não está configurada a deserção, pois após o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça o apelante recolheu o preparo do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A aferição da legitimidade ad causam como condição da ação, envolve a análise acerca da pertinência subjetiva da demanda. Uma vez reconhecida a falta de pertinência subjetiva ao réu para responder pela reparação de danos supostamente suportados pelo autor, impõe-se a extinção do feito sem apreciação do mérito.
3. Não prospera a alegação do apelante de que as tratativas do negócio se deram entre o recorrente e recorrido, uma vez que a pessoa física não se confunde com a pessoa jurídica. A participação do sócio administrador como representante da empresa não o torna legítimo para responder aos eventuais encargos da sociedade empresária, pois é ela quem realmente figura da relação jurídica trazida aos autos.
4. Mostrando-se excessivo o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se a apreciação equitativa, prevista no artigo 85 §8o do Código de Processo Civil.
5. Apelação do Réu parcialmente provida.